Tribunal: TCU
Processo: 002.593/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3580/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.593/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emanuela Bispo Santa Rita (CPF XXX.838.705-XX); Euzalice Gonçalves da Silva (CPF XXX.321.052-XX); Fabiana Michele de Araújo Pedro (CPF XXX.341.564-XX); Jackson da Silva Lima (CPF XXX.303.837-XX); José Dimas Barbosa da Silva (CPF XXX.367.634-XX); Nailton Lourinho Moura (CPF XXX.773.282-XX); Patrícia Burlamaqui Carvalho (CPF XXX.230.873-XX); Rafael Gouvêa de Moraes Vivas (CPF XXX.787.877-XX); Rosana Cristina Veiga de Oliveira Tavares (CPF XXX.508.495-XX) e Thelma Magalhaes Mendes Ferreira (CPF XXX.540.683-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.